Tribunal: TJMT
Processo: 1015719-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015719-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (AGRAVANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (PROCURADOR), FRANCINEIDE DE JESUS FRANCA PEREIRA (AGRAVADO), RAIMUNDO MARQUES PEREIRA (AGRAVADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (PROCURADOR), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA NA BOCA DO CAIXA, ANTE A TENTATIVA FRUSTRADA DE RECEBER O VALOR DA CONDENAÇÃO POR SISBAJUD - POSSIBILIDADE - MEDIDA EQUIVALENTE À PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA - ARTIGO 835, INCISO X, DO CPC – LIMITAÇÃO A 15% - ART. 866, § 1o, DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A penhora na boca do caixa é modalidade de penhora do faturamento da empresa devedora, sendo que tal constrição judicial está expressamente autorizada pelos artigos 835 e 866 do Código de Processo Civil.

Anota-se que a penhora sobre parte da renda da empresa garante o direito da exequente ao recebimento de seu crédito da forma mais célere e eficiente possível, já que a penhora recai sobre dinheiro, bem como preserva o direito do devedor de não ser excessivamente onerado, possibilitando-lhe a continuidade de sua atividade empresarial.

Nesse viés, é admissível a penhora sobre a renda mensal ou faturamento de empresa, devendo, contudo, ser limitada ao percentual que não comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades, consoante disposição do artigo 866 do Código de Processo Civil.

Assim, de rigor que, no presente caso, a penhora seja limitada a 15% (quinze por cento) sobre o faturamento da agravante, a fim de se evitar a inviabilização do exercício da atividade empresarial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SISAN ENGENHARIA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do pedido de Cumprimento de Sentença no 0017206-67.2013.8.11.0041, movido em seu desfavor por RAIMUNDO MARQUES PEREIRA e FRANCINEIDE DE JESUS FRANCA PEREIRA, que deferiu o pedido de penhora o pedido de penhora na boca do caixa da agravante.

Em suas razões, sustenta que deve ser observado o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC.

Alega que se trata de medida excepcional, eis que pode tornar inviável o exercício da sua atividade.

Assevera que possui demais bens para saldar a execução, tanto que ofertou bem para hasta pública, todavia os agravados recusaram.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a penhora na boca do caixa e, no mérito, pugna seja provido o agravo para que seja reformada a decisão vergastada, ante ao não preenchimento do requisito da excepcionalidade.

O pedido de tutela recursal foi deferido em parte para o fim de limitar a penhora em 15% (quinze por cento) sobre a renda mensal da empresa SISAN ENGENHARIA LTDA, até que se atinja o valor do crédito exequendo (ID 176170150).

Contraminuta da parte agravada (ID 179654681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por FRANCISNEIDE DE JESUS FRANÇA e RAIMUNDO MARQUES PEREIRA em face de SISAN ENGENHARIA LTDA, onde a parte exequente requereu fosse feita a penhora na boca do caixa da Empresa no valor de R$ 44.779,72, ante o resultado infrutífero da busca de bens via RENAJUD e SISBAJUD.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo deferiu o pleito, o que deu azo à interposição do presente recurso.

Pois bem.

O novo diploma processual possibilita a penhora sobre o faturamento da empresa, trazendo, em seu art. 866, requisitos de todo semelhantes aos que já se vinham adotando na jurisprudência:

“Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.”

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA – EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA – INFORMAÇÕES INVERÍDICAS DE RECEITA LÍQUIDA – DEZENOVE ANOS DE TRAMITAÇÃO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É possível a penhora sobre o faturamento bruto da empresa de forma excepcional, o que deve ser avaliado pelo magistrado à luz das circunstâncias fáticas apresentadas no curso da execução e desde que tal constrição não afete o funcionamento da empresa. (EDcl no AREsp 676.713/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015), o que é o caso dos autos – excepcionalidade verificada e ausência de prova do comprometimento da empresa.” (TJMT – RAI N. 1011866-15.2017.8.11.0000 – Segunda Câmara – Relatora Desa. Marilsen A. Addário J. 14/03/2018)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência contra o deferimento do pedido de penhora na boca do caixa - Decisão mantida - Medida equivalente à penhora do faturamento da empresa devedora - Constrição judicial expressamente prevista no artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil - Insucesso das diversas tentativas de penhora de outros bens - Penhora cabível - Prudente, contudo, limitar a constrição a 30% (trinta por cento) do faturamento da agravante - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20255863920228260000 SP 2025586-39.2022.8.26.0000, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 26/05/2022, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

A penhora na boca do caixa é modalidade de penhora do faturamento da empresa devedora, sendo que tal constrição judicial está expressamente autorizada pelos artigos 835 e 866 do Código de Processo Civil.

Evidente, portanto, que, ao contrário do alegado pela agravante, a penhora na boca do caixa se apresenta indispensável.

Anota-se, que a penhora sobre parte da renda da empresa garante o direito da exequente ao recebimento de seu crédito da forma mais célere e eficiente possível, já que a penhora recai sobre dinheiro, bem como preserva o direito do devedor de não ser excessivamente onerado, possibilitando-lhe a continuidade de sua atividade empresarial.

Nesse viés, é admissível a penhora sobre a renda mensal ou faturamento de empresa, devendo, contudo, ser limitada ao percentual que não comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades, consoante disposição do artigo 866 do Código de Processo Civil.

Assim, de rigor que, no presente caso, a penhora seja limitada a 15% (quinze por cento) sobre o faturamento da agravante, a fim de se evitar a inviabilização do exercício da atividade empresarial.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para limitar a penhora na boca do caixa a 15% (quinze por cento) sobre o faturamento da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023